Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. READEQUAÇÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. MOTIVOS NEGATIVOS. CRITÉRIO DE 1/8. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP. DANO MORAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147, caput e § 1o, c/c art. 61, II, “e” e “f”), em contexto de violência doméstica e familiar (Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o). O apelante requer absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória (CPP, art. 386, III e VII). Subsidiariamente, pede o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, a aplicação da fração de 1/6 na dosimetria, a dispensa ou redução da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) verificar se a palavra da vítima, corroborada por provas, é suficiente para a condenação; (iii) estabelecer se a embriaguez voluntária exclui a responsabilidade penal; (iv) analisar a validade da valoração negativa dos motivos do crime e o critério de aumento da pena-base; (v) determinar a pertinência da indenização por danos morais e a competência para apreciação do pedido de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça em violência doméstica se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a produção do resultado, pois se trata de crime formal.
A palavra da vítima, sobretudo em crimes praticados em âmbito doméstico e sem testemunhas, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar autoria e materialidade.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II) nem afasta o dolo, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
A avaliação negativa dos motivos do crime é legítima quando evidenciado que o réu ameaçou de morte a vítima por motivo banal — o esquecimento de colocar comida para o cachorro —, situação que demonstra desproporcionalidade e reprovabilidade acentuada da conduta.
Na dosimetria, inexiste fórmula matemática obrigatória, cabendo ao juiz discricionariedade vinculada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência admite a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
A indenização por danos morais em violência doméstica decorre do dano in re ipsa, sendo proporcional e razoável o valor arbitrado diante da condição socioeconômica das partes.
O bem tutelado pela agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, que se refere ao agente que pratica crime contra a mulher em razão de seu gênero, cometido ou não no ambiente familiar ou doméstico, coincide com aquele alcançado pelo § 1 do art. 147 do CP, o que impossibilita a incidência da agravante em condenações pela prática do referido crime. Eventual incidência da mencionada agravante enseja bis in idem.
O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução, conforme súmula do Tribunal local, não cabendo análise no julgamento da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento:
O crime de ameaça em contexto de violência doméstica se consuma com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a produção de resultado.
A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação.
A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade nem o dolo, aplicando-se a actio libera in causa.
A motivação banal, desproporcional ao fato praticado, autoriza a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.
A fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima é critério jurisprudencial adequado para exasperação da pena-base.
A indenização por danos morais em violência doméstica decorre da natureza in re ipsa do dano.
Não há como incidir no crime do art. 147, §1o, CP, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, que se refere ao agente que pratica crime contra a mulher em razão de seu gênero, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador. Portanto, sua incidência no caso acarretaria bis in idem.
O exame do pedido de justiça gratuita compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 61, II, “e” e “f”, 147, caput e § 1o; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca da especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.